Tribunal: STF
Processo: ARE 1436884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. 



    PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014.



      A) BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS) e B) ANUÊNIOS. Não merece provimento o agravo no que concerne aos temas impugnados, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Já no que se refere aos anuênios propriamente ditos, este Relator consignou que o Regional negou provimento ao recurso ordinário do reclamado para manter a sentença que o condenou ao pagamento dos anuênios, sob o fundamento de que “Está inquestionavelmente à mostra no processo, por confronto entre a inicial e a defesa, que até setembro de 1999, o demandante percebeu a parcela denominada de anuênio, no percentual de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o seu vencimento padrão. Não é demais enfatizar que o anuênio foi implementado no âmbito da reclamada, através de normatização interna, no distante ano de 1977, passando a fazer parte de acordos coletivos de trabalho a partir de 1992, sendo que, em 1992, ficou adstrito àqueles empregados admitidos até 31.08.1996. A partir de 01.09.1999 deixou de ser inserido em acordos coletivos subsequentes” (pág. 3.339).



    O Tribunal a quo registrou que “a ilegalidade da providência adotada pelo reclamado é latente, porque, tendo sido criado por norma interna, o anuênio se incorporou ao salário da promovente como cláusula contratual, insuscetível de alteração prejudicial. A toda evidência, assim, que o ato patronal de supressão do benefício conflita com o disposto no artigo 468 da CLT” (pág. 3.339). Ao assim decidir, o Regional entendeu por bem aplicar o entendimento consubstanciado na Súmula nº 51 desta Corte, tendo em vista a integração da parcela ao contrato de trabalho do autor.



    Assim, o Regional manteve a sentença visto que a referida vantagem já havia se incorporado ao contrato de trabalho do obreiro e em atendimento ao princípio da inalterabilidade prejudicial inserto no artigo 468 da CLT.



    Dessa forma, como não se trata de benefício instituído apenas por norma coletiva, mas contratualmente, como exposto, mostra-se irrelevante a alegação patronal de que os acordos coletivos posteriores deixaram de prever o pagamento dos anuênios.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente